Tribunal: TJDFT
Processo: 0716468-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo em execução em face da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade do sentenciado.
2. O entendimento dominante segue a orientação de que a prescrição executória é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público, prestigiando-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I do CP. Precedentes do TJDFT e STJ.
3. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial do STF, o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição.
4. Agravo em execução conhecido e provido.